Tribunal: TJDFT
Processo: 0725425-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA. REQUISITO. ENDEREÇO CORRETO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXEQUENTE. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS.

1. Somente se pode falar em Citação válida quando esta é feita no regular endereço do réu, garantindo-lhe o direito pleno de defesa.

2. O Código de Processo Civil disciplina procedimento específico a ser adotado para a arguição de falsidade documental, uma vez que a insurgência deve estar fundamentada e já deve indicar, neste momento, as provas que a parte pretende produzir, nos termos do artigo 431, do Código de Processo Civil. 2.1. Nos termos do artigo 429, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que arguir a falsidade do documento, o que não ocorreu nos autos, porquanto a autora sequer pleiteou a realização de prova, a fim de comprovar suas alegações.

3. Compete ao exequente a prova de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), quando evidenciado nos autos ser o único da devedora.

4. A alienação fiduciária do imóvel não afasta a garantia em se tratando de bem de família, recaindo a impenhorabilidade, neste caso, sobre os direitos aquisitivos.

5. Agravo conhecido e não provido.